Tribunal: TJMT
Processo: 1025800-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025800-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), MARCOS CESAR GUERRA - CPF: 816.375.439-72 (AGRAVANTE), ANGELA CRISTINA GUERRA VOIGT - CPF: 033.413.819-10 (AGRAVANTE), IRENI ALBARELLO GUERRA - CPF: 897.210.479-53 (AGRAVANTE), LEANDRO LUIZ GUERRA - CPF: 015.634.549-80 (AGRAVANTE), LUCIA GUERRA - CPF: 065.549.348-47 (AGRAVANTE), SILVANO CARLOS GUERRA - CPF: 034.621.749-08 (AGRAVANTE), SELVINO MOCELLIN - CPF: 157.726.080-53 (AGRAVADO), CELITA MARIA MASSOCHIM MOCELLIN - CPF: 565.673.080-87 (AGRAVADO), ARY GUERRA - CPF: 026.946.629-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENI ALBARELLO GUERRA - CPF: 897.210.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. I
NDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL
FORMULADA
APÓS O
SANEAMENTO.
ROL
DO
ART. 1.015 DO CPC.
INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA.

NÃO CONHECIMENTO
.
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃ
O. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRAZO DECENAL.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial requerida após o saneamento, em ação de rescisão contratual fundada em inadimplemento de promessa de compra e venda rural, firmada em 2001, com última parcela vencida em 2007.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões:

(i)

cabimento
de
agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial após o saneamento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; e

(
ii
)
prescrição da pretensão de rescisão contratual ajuizada em 2013, com base em contrato firmado em 2001 e última parcela vencida em 2007, considerada a natureza da obrigação e as regras de transição entre o CC/1916 e o CC/2002.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de prova pericial foi apresentado após a fase de saneamento, quando já fixados os pontos controvertidos e delimitadas as provas cabíveis, configurando preclusão consumativa.

4. Decisão que indeferiu a prova pericial não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem nas hipóteses de mitigação fixadas no Tema 988/STJ, devendo eventual nulidade ser arguida em apelação.

5. A pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento contratual é de natureza pessoal e sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do CC/2002.

6. A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 não se aplica,
pois,
a pretensão surgiu já sob sua vigência e não havia transcorrido metade do prazo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

"1. Incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial requerida por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e inexistência de hipótese de mitigação conforme Tema 988/STJ;

2. A pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC/2002;

3. A regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 não se aplica quando o fato gerador da pretensão ocorreu já sob sua vigência, ainda que o contrato tenha sido celebrado na vigência do CC/1916.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 370 e 1.015;

CC/2002,
arts
. 205 e 2.028;

CC/1916, art. 177.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.705.382/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.12.2020;

STJ,
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 27.06.2018;

STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 28.08.2018;

TJMT, AI 1010166-28.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022;

TJMT, AI 1003928-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS CÉSAR GUERRA E OUTROS
contra decisão proferida nos autos d
e
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada por
SELVINO MOCELLIN e OUTRA
em trâmite na Vara Única de Brasnorte/MT.

A ação tem origem em inadimplemento contratual de compromisso particular de compra e venda firmado em abril de 2001, com pagamento ajustado em 2.6
44 sacas de soja, em quatro parcelas anuais, vencidas entre 2004 e 2007,
na qual os agravados buscam a rescisão contratual, reintegração na posse do imóvel e indenização pelo uso da área.

O juízo a
fastou a prescriçã
o ao entender que se trata de obrigação pessoal, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e que, proposta a ação em 21/11/2013, após o vencimento da última parcela em 30/04/2007, a demanda foi ajuizada tempestivamente.

Indeferiu, ainda
, o pedido de produção de prova técnica e contábil, reputando-o extemporâneo por já consumada a fase de especificação probatória, limitando as provas ao depoimento pessoal e às testemunhais, e manteve a audiência designada.

Os agravantes
sustentam a prescrição quinquenal
prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, necessária à apuração técnica das obrigações contratuais, cuja quitação estava vinculada à entrega de produto agrícola.

Foi deferido efeito suspensivo ao recurso (id. 304226893).

Contrarrazões
pela
manutenção da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Do cerceamento de defesa – indeferimento prova pericial.

A
prova pericial
cont
ábil

foi requerid
a
após a decisão de saneamento,
quando já definidos os pontos controvertidos e delimitadas as provas a serem produzidas
,
portanto,
extemporâneo
o que
impede seu acolhimento
.

A preclusão consumativa é manifesta, não havendo nulidade a ser reconhecida. O indeferimento está amparado no art. 370 do CPC, que autoriza o magistrado a recusar provas impertinentes ou desnecessárias, conforme a condução regular do feito.

Tampouco se trata de hipótese de recorribilidade imediata, ausente previsão no rol do art. 1.015 do CPC ou fundamento para aplicação das exceções previstas no Tema 988/STJ.

Sobre a questão, cito precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
O teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que indefere o pedido de realização de nova prova pericial, atinente à lide demarcatória em questão
. (N.U 1010166-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (....).
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial pode ser impugnada por agravo de instrumento, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ
. (...).
O indeferimento da prova pericial ocorreu na fase de saneamento do processo, momento em que o magistrado fixa os pontos controvertidos e define as provas necessárias
.
A jurisprudência do STJ indica que não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que indefere prova, salvo em hipóteses expressamente previstas, como na distribuição do ônus da prova. Eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de apelação, não havendo prejuízo irreversível que justifique a interposição do agravo de instrumento
. (...). N.U 1003928-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025) (destaquei).

Diante da extemporaneidade do requerimento e da ausência de previsão legal para sua impugnação imediata,
mostra-se inadmissível o agravo de instrumento sob esse fundamento.

2. D
a prescrição – natureza da pretensão – prazo aplicável

A controvérsia diz respeito à existência, ou não, de prescrição da pretensão dos agravados,
considerada a natureza jurídica da obrigação contratual e as regras de transição entre os Códigos Civis de 1916 e de 2002
.

Não há divergência
quanto às datas relevantes para a aferição da prescrição: o contrato de promessa de compra e venda
foi
firmado
em
14/04/2001, tendo por objeto área rural de 400 hectares, com cláusula de pagamento em 2.644 sacas de soja, divididas em
quatro prestações anuais. A última parcela venceu em 30/04/2007, e a ação foi ajuizada em 21 de novembro de 2013.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ação de rescisão contratual por inadimplemento de compromisso de compra e vend
a
não se confunde com demanda de cobranç
a, regendo-se pelas normas aplicáveis às obrigações pessoais. Cito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO ALEGADA EM
RECONVENÇÃO .
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, "nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
art
.
206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos" (
EREsp
1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
de 02/08/2018
) .

2. Na hipótese, a pretensão alegada em reconvenção decorre de inadimplemento contratual, incidindo o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002
.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1705382 SP 2020/0121151-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2021) (destaquei).

Deve ser afastada a
tese que invoca o
art. 2.028 do Código Civil de 2002,
segundo o qual
“serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

A norma visa proteger situações em curso em 11/01/2003, quando o novo Código reduziu prazos e já havia transcorrido mais da metade do tempo previsto na lei anterior, o que não se aplica aqui.

Embora o contrato seja anterior ao Código de 2002, a pretensão surgiu apenas em 30/04/2007, com o vencimento da última parcela, já sob a vigência do novo diploma legal. Assim, ausentes os pressupostos legais, afasta-se a aplicação da norma de transição.

Também não se aplica o prazo de vinte anos do art. 177 do Código Civil de 1916, pois, até 11/01/2003, havia transcorrido período inferior a dois anos da celebração do contrato, muito aquém da metade exigida para a incidência da regra de transição.

Correta, portanto, a aplicação do art. 205 do Código Civil de 2002, que fixa em dez anos o prazo prescricional, contado a partir do inadimplemento ocorrido em 30/04/2007.

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER da pretensão relativa ao indeferimento da prova pericial
por
ausência de previsão legal para sua impugnação imediata, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso no tocante à tese de prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025